Tribunal: TJBA
Processo: 8026467-98.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8026467-98.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: ANTONIO JORGE DE ARAUJO FERREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8026467-98.2019.8.05.0000
, tendo como Embargante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como Embargad
o
s
,
ANTÔNIO JORGE DE ARAÚJO FERREIRA
e
OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o

Tribunal Pleno
do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
28
de
outubro
de 2020.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02